Tribunal: STF
Processo: ARE 1301316
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do INSS para (a) “afastar o cômputo, para efeitos de carência, dos períodos de 01/06/1974 a 17/11/1974, de 18/11/1974 a 29/03/1975, de 28/09/1982 a 27/12/1982, de 23/02/1983 a 25/05/1983, de 20/08/1983 a 25/12/1983, de 20/01/1984 a 02/06/1984, de 01/04/1985 a 30/06/1986, de 01/08/1986 a 28/02/1987, de 01/04/1987 a 03/05/1988 e de 01/06/1988 a 20/03/1989”; e (b) “afastar a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana” (Vol. 11). 
    No apelo extremo (Vol. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI; 194, caput, incisos I a VII; e 201, caput, da Constituição, defendendo, em suma, que tem direito à concessão da aposentadoria por idade pretendida, “de acordo com a preponderância de provas” (fl. 8, Vol. 31).
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que, no caso, a parte interpôs apenas o Incidente Nacional, razão pela qual “não pode, porque o recurso anterior foi rejeitado, interpôr recurso extraordinário como se fosse uma espécie de sucedâneo recursal” (Vol. 33).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 37).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 2-6, Vol. 11):
    “No caso dos autos, insurge-se a parte ré contra o reconhecimento do tempo de de serviço comum nos períodos de 03/11/1972 a 15/01/1973, de 01/06/1973 a 15/04/1974, de 01/06/1974 a 17/11/1974, de 18/11/1974 a 29/03/1975, de 28/09/1982 a 27/12/1982, de 23/02/1983 a 25/05/1983, de 20/08/1983 a 25/12/1983, de 20/01/1984 a 02/06/1984, de 01/04/1985 a 30/06/1986, de 01/08/1986 a 28/02/1987, de 01/04/1987 a 03/05/1988 e de 01/06/1988 à 20/03/1989, nos quais o demandante laborou como empregado rural. 
    Objetivando comprovar o tempo de serviço comum rural nos períodos em epígrafo, a parte autora carreou aos autos sua Carteira de Trabalho (Evento 1 - CTPS5 e CTPS6). A CTPS está organizada, em ordem cronológica, e não contém rasuras, inexistindo motivo para afastar a presunção de veracidade do documento. Ademais, a autarquia previdenciária, ante a apresentação da CTPS, averbou os períodos controvertidos como tempo de serviço. 
    No tocante à carência, entretanto, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região pacificou entendimento no sentido de que o tempo de serviço como empregado rural anterior à edição da Lei n° 8.213/91 não pode ser computado para fins de carência, pois não existia a obrigação do recolhimento de contribuições por parte do empregador (o que evidentemente não é a mesma situação de quando existe a obrigação e o empregador deixa de fazê-lo), salvo o de empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial (hipótese em que a contribuição era obrigatória). 
    (…)
    In casu, verifico que a parte autora não trabalhou para empresa agroindustrial, mas para pessoas físicas nos períodos de 01/06/1974 a 17/11/1974, de 18/11/1974 a 29/03/1975, de 28/09/1982 a 27/12/1982, de 23/02/1983 a 25/05/1983, de 20/08/1983 a 25/12/1983, de 20/01/1984 a 02/06/1984, de 01/04/1985 a 30/06/1986, de 01/08/1986 a 28/02/1987, de 01/04/1987 a 03/05/1988 e de 01/06/1988 à 20/03/1989. 
    Outrossim, não tendo havido recolhimento de contribuições, a parte autora não faz jus ao cômputo destes períodos para fins de carência. 
    Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso da parte ré para o fim de afastar o cômputo, para fins de carência, dos períodos de 01/06/1974 a 17/11/1974, de 18/11/1974 a 29/03/1975, de 28/09/1982 a 27/12/1982, de 23/02/1983 a 25/05/1983, de 20/08/1983 a 25/12/1983, de 20/01/1984 a 02/06/1984, de 01/04/1985 a 30/06/1986, de 01/08/1986 a 28/02/1987, de 01/04/1987 a 03/05/1988 e de 01/06/1988 à 20/03/1989. 
    (…)
    II - Aposentadoria por Idade 
    A questão controvertida é relativa ao cumprimento ou não da carência mínima necessária para concessão do benefício em espécie. O conceito de carência encontra-se no artigo 24 da Lei de Benefícios (Lei n° 8.213/91): 
    (…)
    No que diz respeito ao tempo de carência a ser exigido dos segurados inscritos antes do advento da Lei n° 8.213/91, a Turma Regional de Uniformização e a Turma Nacional de Uniformização pacificaram o entendimento de que se considera como marco temporal para fins de apuração da carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/91 a data do implemento do requisito etário e não da entrada do requerimento administrativo, in verbis: 
    (…)
    Caso concreto 
    Consoante a fundamentação, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade deve ser considerado, no tocante à carência, o ano em que o segurado implementou as condições exigidas na lei, oque, no caso dos autos, é o ano de 2017, quando a parte autora completou a idade exigida (65 anos deidade para homens). 
    Cumpre destacar, por oportuno, que o caso em apreço se sujeita à regra transitória do art. 142 da Lei nº 8.213/91, porquanto se cogita desfiliação anterior à Lei nº 8.213/91, já que a parte autora apresenta vínculo empregatício anterior à edição da referida lei. 
    Desta forma, a teor do predito artigo, o tempo de carência da aposentadoria por idade no caso dos autos é de 180 meses.
    De acordo com o Resumo de Documentos para Cálculo do Tempo de Contribuição, a parte autora possui, na data da entrada do requerimento (DER), em 02/08/2017, 8 anos, 9 meses e 27 dias de tempo de contribuição e 122 contribuições computáveis para fins de carência (Evento 7- PROCADM1, f. 74) - tempo insuficiente para a obtenção do benefício pretendido. 
    Ademais, somando-se ao tempo de contribuição reconhecido administrativamente (Evento 7- PROCADM1, f. 74) ao tempo de serviço/contribuição reconhecido judicialmente, inclusive para fins de carência - de 04/06/1980 a 02/09/1980, 12/1994 e 01/02/2006 a 30/10/2006, de 06/09/1980 a 29/09/1980 e 01/01/1995 a 31/01/1995, e de 03/11/1972 a 15/01/1973 e de 01/06/1973 a 15/04/1974 -, e já considerando-se o cômputo, para fins de carência, dos períodos ora afastados (de 01/06/1974 a 17/11/1974, de 18/11/1974 a 29/03/1975, de 28/09/1982 a 27/12/1982, de 23/02/1983 a 25/05/1983, de 20/08/1983 a 25/12/1983, de 20/01/1984 a 02/06/1984, de 01/04/1985 a 30/06/1986, de 01/08/1986 a 28/02/1987, de 01/04/1987 a 03/05/1988 e de 01/06/1988 à 20/03/1989), constata-se que a parte autora perfaz 151 meses de contribuições para carência - tempo insuficiente para a obtenção do benefício. 
    Com efeito, considerando-se que para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade urbana a parte autora deve contar, além do requisito etário (65 anos de idade, para segurado homem), com 180 contribuições computáveis para fins de carência, e considerando a demandante possuir apenas 151 contribuições na DER, não faz jus à obtenção do benefício.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente